Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600435-14.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600435-14.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600435-
14.2024.6.16.0006, que julgou procedente o pedido formulado pelo Partido Social Democrático
(PSD)- Executiva Municipal de Antonina- PR - Orgão Provisório, e reconheceu a propaganda
eleitoral irregular em endereços eletrônicos não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral
e condenou o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Social Democrático (PSD)-
Executiva Municipal De Antonina- PR - Órgão Provisório em face de Dioneia Gomes Fernandes.
Aduziu, em síntese, que o representado vem realizando postagens com conteúdo eleitoral na
internet para se autopromover sem observar o disposto no artigo 57-B, I e § 1º, da Lei das Eleições.
Verificou-se que em seu registro de candidatura , nenhuma rede social foi informada , entretanto, o
Representado se autopromove em sua rede social do Facebook e do Instagram). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIONEIA GOMES FERNANDES (RECORRENTE)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066717
24/09/2024
11:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.334

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600435-14.2024.6.16.0006 – Antonina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIONEIA GOMES FERNANDES
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
I R R E G U L A R .
A U S Ê N C I A
D E
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Representação ajuizada pelo Partido Social
Democrático de Antonina/PR contra Dioneia
Gomes Fernandes, alegando propaganda
eleitoral irregular. O juízo a quo julgou
procedente a representação, condenando a
representada ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00. A representada
recorreu, alegando ilegitimidade passiva e
ausência de prévio conhecimento da
irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade passiva da
candidata em relação à propaganda
Num. 44066717 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

veiculada em suas redes sociais; (ii)
determinar se a falta de comunicação prévia
do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral
configura propaganda irregular e se impõe a
aplicação da multa prevista no art. 57-B, §
5º, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata é parte legítima para figurar no
polo passivo da representação, pois a
legislação eleitoral exige que ela comunique
formalmente à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos usados para
veiculação de propaganda na internet.

O art. 57-B, I, da Lei nº 9.504/97 estabelece
que é obrigatória a comunicação prévia dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral. A
ausência dessa comunicação caracteriza
propaganda irregular e atrai a sanção de
multa.

A legislação eleitoral possui caráter
o b j e t i v o , s e n d o i r r e l e v a n t e o
desconhecimento da norma pela candidata
ou a regularização posterior da
irregularidade. A aplicação da multa é
medida obrigatória em caso de não
comunicação prévia dos endereços
eletrônicos.

A dosimetria da sanção foi corretamente
fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00,
considerando a gravidade da conduta e a
ausência de comunicação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A candidata é parte legítima para responder
à representação por propaganda eleitoral
irregular veiculada em suas redes sociais.

A ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
configura propaganda eleitoral irregular e
sujeita o responsável à multa prevista no
art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44066717 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, I e § 5º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº
060034810, rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicado em 09/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL em face de DIONEIA GOMES
FERNANDES, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 43998237).

Por sentença (id. 43998272), o juízo a quo julgou procedente a
representação, condenando a representada ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00.

Inconformada, a representada recorreu (id. 43998275), aduzindo, em síntese:
ilegitimidade passiva; não comprovação do prévio conhecimento pela candidata e
cumprimento da exigência legal pela candidata. Pugnou pela extinção do processo
sem resolução do mérito, tendo em vista a verificação da ilegitimidade passiva da
candidato(a), nos termos do art. 485, VI, do CPC, e, sucessivamente, pela improcedência
da representação.

Contrarrazões (id. 43998279), pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 44028708).

É o relatório.

Num. 44066717 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
do TRE/PR no dia 06/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 07/09/2024 (id.
43998283).

Conquanto não certificado nos autos, o recorrido foi intimado para
apresentação de contrarrazões por meio do mural eletrônico no dia 09/09/2024, tendo as
apresentado em 10/09/2024 (id. 43998279), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar de ilegitimidade passiva

A recorrente argumenta que: "os dados apresentados no sistema
DIVULGACAND são aqueles que foram informados no sistema pelo partido político, que
no caso é a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANOS
DE ANTONINA/PR, e nesse caso houve uma falha na inserção dos dados inerentes às
redes sociais do candidato(a)"; "o candidato(a) informou ao partido os endereços
eletrônicos relativos às redes sociais, conforme comprova através do RRC devidamente
assinado"; "houve uma falha de digitação ou de inserção de dados de responsabilidade
do partido político, na medida em que o candidato(a) foi surpreendido com a presente
representação após ter fornecido tais dados em seu RRC"; "o candidato é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da presente representação, na medida em que a suposta
omissão apontada pelo representante foi praticada pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO REPUBLICANOS DE ANTONINA/PR, impondo no caso a
reforma da sentença proferida em primeiro grau especialmente para que se extinguir o
processo sem resolução do mérito".

Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
da representada Dioneia Gomes Fernandes.

Com efeito, em se tratando de redes sociais da candidata, tem-se que
a mesma é legitimada passivamente para figurar em demanda na qual se discute
eventual irregularidade na propaganda veiculada em seus perfis (Facebook e Instagram).

Isso porque em se tratando de candidatura a mandato eletivo, o artigo 57-B,
I, da Lei nº 9.504/97, estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem veicular
propaganda eleitoral na internet.

Assim, sendo certo que a própria autoria pode ser imputada à candidata,
sequer há que se falar em ausência de conhecimento prévio a respeito da não informação
do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.

Aliás, afirmar a ausência de conhecimento prévio a respeito da ausência de
informação do endereço eletrônico que será utilizado com vistas ao sucesso de sua
Num. 44066717 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

candidatura, seria o mesmo que dizer que não se sabe o que se passa na própria
campanha, o que beira o absurdo.

Portanto, rejeito a preliminar invocada.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra a sentença de id. 43998272, que julgou
procedente a representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$
5.000,00, prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

Em síntese, a recorrente alega que não teve responsabilidade pela
irregularidade, uma vez que não tinha conhecimento da falha cometida pelo partido no
preenchimento do sistema CANDEX, na medida em que informou seus endereços
eletrônicos no RRC.

Argumenta que: "a ausência do prévio conhecimento do candidato(a) sobre a
falta de tal comunicação deve impor o afastamento da sanção pecuniária"; "não há que se
falar em propaganda irregular se o candidato(a) informou seus endereços eletrônicos no
RRC, uma vez que seria absurdo impor a ele(a) tamanha sanção pecuniária diante da
falha ou omissão da agremiação partidária"; "há, inclusive, precedente do TRE-PR em
situação análoga, no qual foi afastada a responsabilidade do candidato(a) em situação de
erro no preenchimento do RRC" e que "regularizou prontamente a situação quando foi
cientificado(a), de modo que a sentença deve ser reformada".

Pugna pela improcedência da representação.

Pois bem.

In casu, vejamos prints das informações constantes do divulgacand e
de publicações efetuadas nos perfis da candidata (id. 43998237):

Num. 44066717 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

Num. 44066717 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

Como se percebe, as publicações veiculadas possuem nítido caráter eleitoral,
eis que a recorrente divulga no ambiente da internet a sua candidatura e pede votos de
modo explícito ao mencionar "VOTE PARA VEREADORA", "VOTE CERTO", além de
conter o seu respectivo número de urna.

A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
Num. 44066717 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº
23.610/2019 o seguinte:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela
federação ou pela coligação desde que presente uma das hipóteses legais
que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde
que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34
desta Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
Num. 44066717 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
n a t u r a l , d e v e r ã o s e r c o m u n i c a d o s à J u s t i ç a E l e i t o r a l
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)

O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:

Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular.
Candidato ao cargo de deputado estadual. Endereço eletrônico.
Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade. Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei
nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art.
57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços
eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que
não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de
partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura
ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do
sítio onde divulgada a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa
prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997. Incidência do Enunciado
nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao agravo em recurso
especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em
29/06/2023, DJE de 30/06/2023, não destacado no original]

Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das
mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada
irregular, atraindo a sanção correspondente.

No sentido:

Num. 44066717 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A"
e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTEÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros,
candidato a prefeito do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo
Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: o
Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em
perfil não informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não
informada à Justiça Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da
natureza do conteúdo veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997,
regulamentado pelo artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.610/2019, determina que o candidato informe os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro
de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral,
eis que presente pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando,
assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social
Facebook anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de
candidatura, restou configurada a propaganda eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato
de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter
ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do endereço eletrônico
permite o afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicado na sessão de 09/09/2024]

Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º,
da Lei nº 9.504/97, é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos
endereços eletrônicos dos blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos políticos ou
coligações.

Num. 44066717 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

Da mesma forma, a irregularidade não pode ser afastada com a posterior
informação dos endereços eletrônicos ou exclusão de páginas e postagens. Assim, ainda
que o recorrente alegue que tenha efetuado a regularização, indicando o endereço da
página à Justiça Eleitoral, fato é que só o fez após determinação do juízo, sob pena de
multa (decisão liminar de id. 43998247).

Ademais, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do
processo eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções
de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento
da norma, o benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições
financeiras etc.

Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a
torna irregular, ainda que se trate do perfil pessoal da candidata em redes sociais, a
aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.

Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente
caso reserva-se apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a
representação e aplicou à recorrente a pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44066717 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600435-14.2024.6.16.0006 -
Antonina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
DIONEIA GOMES FERNANDES
- Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246 - RECORRIDO:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRIDO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066717 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/09/2024 11:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092411554490100000043018881
Número do documento: 24092411554490100000043018881
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:23:49